Tribunal: TJDFT
Processo: 0733266-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733266-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALINE POLIANA FERNANDES ARAUJO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão ID 164977413, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação Ordinária c/c Reparação de Danos c/c Tutela de Urgência n. 0710349-22.2023.8.07.0009, ajuizada por ALINE POLIANA FERNANDES ARAUJO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que mantivesse/restabelecesse o plano de saúde vigente, com a cobertura de todas as consultas e exames necessários, até o trânsito em julgado da demanda, sob pena de multa diária, nos seguintes termos: [...] Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque a parte autora comprovou a relação contratual com a parte requerida, diante dos documentos anexados (IDs. 164117593). Há nos autos, ainda, a comprovação do cancelamento do seu plano de saúde (IDs. 164117590 e 164119399). Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, haja vista aa necessidade de acompanhamento médico e do acompanhamento pós-cirúrgico bariátrico, conforme os laudos médicos anexados (IDs. 164117594 e 164119395). Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a parte requerida observe a manutenção/restabelecimento do plano vigente - Código de Beneficiário no 0865.0002.603160002 - com a cobertura de todas as consultas e exames que a parte requerente necessitar, tratando-se de caso emergencial ou eletivo, até o trânsito em julgado da presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. [...] Nas razões recursais, a agravante registra que a possibilidade de rescisão unilateral do contrato depois de 12 (doze) meses de vigência, mediante o envio de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, foi prevista no instrumento entabulado com a agravada, além de ter amparo nas Resoluções Normativas n. 509/2022 (Anexo I) e n. 557/2022 (art. 23) da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e nos arts. 421, 421-A, 472, 473 e 478 do Código Civil – CC. Sustenta, ainda, que a multa diária é elevada, desproporcional e tem potencial para gerar enriquecimento ilícito da agravada, pois, além de não ter praticado nenhum ato ilegal, o valor não foi fixado com base naquele atribuído à causa (R$ 18.787,80). Ao final, requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida ou, pelo menos, reduzir “[...] o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento”; e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva registrar o cabimento do presente recurso, inclusive no tocante ao pedido de tutela de urgência subsidiário, consistente na redução do “[...] valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento”. Isso porque, em que pese não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a discussão sobre a eventual excessividade das astreintes configura urgência, eis que art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC prevê a possibilidade de cumprimento provisório da decisão que a fixa, estando o levantamento condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Nessa perspectiva, entendo ser o caso de aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 988, pois poderia ser inútil aguardar o julgamento da questão em sede de apelação cível. No mesmo sentido, confira-se a ementa de julgado recente da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LAVRATURA E REGISTRO DA ESCRITURA DEFINITIVA. PRAZO DE 30 DIAS. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. CABIMENTO. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR MODIFICAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. VALOR DA MULTA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO DE 30 DIAS PARA CUMPRIMENTO. SUFICIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida ação de conhecimento, que determinou aos executados outorgarem, no prazo de 30 (trinta) dias, a escritura definitiva do imóvel objeto dos autos em favor da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 1.1. Em suas razões, a agravante requer o afastamento da aplicação da multa diária. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso - Rejeitada. 2.1. A jurisprudência desta Egrégia Corte, na dicção do Superior Tribunal de Justiça, aponta o rol do artigo 1.015, do CPC, como de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2.2. A insurgência recursal, destinada à análise acerca da eventual excessividade do valor da multa fixada em razão do não cumprimento da obrigação de fazer, aliada a questão do prazo de 30 (dias) determinado, pelo juízo de origem, para o cumprimento da obrigação pela instituição financeira, mostra-se suficiente para o conhecimento da insurgência via agravo de instrumento. [...] 10. Recurso improvido. (Acórdão 1692792, 07390912120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Passo, então, a analisar o pedido de tutela de urgência, referente ao sobrestamento da decisão que, em sede de liminar, determinou à agravante que mantivesse/restabelecesse o plano de saúde firmado com a agravada, com a cobertura de todas as consultas e exames necessários, até o trânsito em julgado da demanda de origem, sob pena de multa diária. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, insta registrar que a Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS, que passou a viger a partir de 1o/2/2023, prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, que é o caso dos autos, a partir do 12o (décimo segundo) mês da celebração, mediante comunicação ao contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e apresentação dos motivos do rompimento, senão vejamos: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [...] Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Essa autorização foi corroborada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme se verifica na seguinte ementa de julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Grifou-se). Nessas situações, porém, a operadora deve disponibilizar ao beneficiário um plano de saúde individual equivalente ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, que assim dispõe: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Nesse ponto, importante trazer a lume o entendimento fixado pelo col. STJ no Tema Repetitivo n. 1.082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Pois bem. Em uma consulta superficial aos autos de origem, observei que a agravada passou a ser beneficiária do plano de assistência médica empresarial “Estilo Nacional II E R” em 10/2/2022, que foi submetida a cirurgia para tratamento de obesidade mórbida em 4/10/2022, (IDs 164117593 e 164117594) e que, no dia 28/4/2023, a agravante lhe enviou comunicado de rescisão do contrato (ID 164119399). Verifiquei, também, que a agravada juntou relatórios elaborados por médico especialista em cirurgia do aparelho digestivo e por psicóloga, datados de 27/6/2023, lhe recomendando a realização de acompanhamento multidisciplinar e de cirurgia reparadora pós-bariátrica (IDs 164117594 e 164119395). E, do exame desses documentos, notadamente do comunicado ID 164119399, constatei que, além de não apresentar justificativa para o rompimento do contrato, a agravante disponibilizou a continuidade da assistência à saúde na modalidade individual ou familiar – sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência – de forma genérica e para cidades do Estado da Bahia, sendo que a agravada aparenta residir no Distrito Federal. Diante desse cenário, sem aprofundar a análise do tratamento médico em andamento, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso no que tange ao direito de rescisão unilateral do contrato na forma operada. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, conforme bem lançado pelo Juízo de 1o Grau, não há perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois, caso o pleito da agravada seja julgado improcedente na origem, a agravante poderá reaver as despesas efetuadas. Quanto ao pedido subsidiário de redução do “[...] valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento”, também não reputo presente a probabilidade de provimento recursal, senão vejamos. A multa cominatória (“astreintes”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. A fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. Na hipótese, tenho que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia e a limitação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) observaram os parâmetros supracitados, pois consideraram a natureza da obrigação imposta. O assunto, contudo, poderá ser reavaliado quando do exame do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator